Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-89.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012067-89.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MEIRELES GODOI - CPF: 482.128.301-87 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE
1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1012067-89.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente(s)
: MARIA APARECIDA MEIRELES GODOI.

Recorrida(s)
: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento no art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de fato superveniente consistente na edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, a qual instituiu procedimento administrativo de restituição de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

A recorrente sustenta a inexistência de embargos à execução, a ausência de causa extintiva superveniente da obrigação e a violação à coisa julgada e à efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025, que instituiu procedimento administrativo facultativo de restituição de descontos indevidos em benefícios previdenciários, configura causa extintiva superveniente apta a justificar a extinção
ex officio
do cumprimento de sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/95 disciplina matérias defensivas que podem ser alegadas pelo devedor em embargos à execução, não autorizando a extinção
ex officio
do cumprimento de sentença sem provocação da parte executada.

A mera existência de procedimento administrativo para restituição de valores não configura causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação reconhecida judicialmente.

A Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 possui natureza administrativa e facultativa, sem eficácia para alterar ou extinguir obrigação definida em decisão judicial transitada em julgado.

A coisa julgada material, formada com o trânsito em julgado da sentença, impede a supressão ou modificação do título executivo judicial por ato administrativo superveniente.

A inexistência de comprovação de pagamento administrativo ou judicial afasta o reconhecimento de perda superveniente do objeto da execução.

O eventual risco de duplicidade de ressarcimento pode ser solucionado mediante compensação ou abatimento posterior de valores eventualmente recebidos na via administrativa, não justificando a extinção antecipada da execução.

A extinção do cumprimento de sentença compromete a efetividade da tutela jurisdicional e impede a satisfação integral do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A edição da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui causa extintiva da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado.

O procedimento administrativo de restituição de descontos previdenciários possui caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

A extinção do cumprimento de sentença exige demonstração concreta de causa extintiva da obrigação, não sendo suficiente a mera possibilidade de ressarcimento administrativo.

A coisa julgada impede que ato administrativo superveniente restrinja a eficácia de decisão judicial definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 4º, 502 e 515, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 52, IX, “d”, e 55; Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012023-70.2024.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026, publ. 03.03.2026; TJMT, N.U 1007182-32.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.02.2026, publ. 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 358213474, que julgou
extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei n.º 9.099/95.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de oposição de embargos à execução;

2)

Inexistência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença;

3)

Providência administrativa pendente não configura, por si só, causa extintiva da obrigação reconhecida em juízo;

4)

Violação à coisa julgada e ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requer a anulação da sentença de extinção do feito, com o consequente regular prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, apesar de devidamente intimada (ID 358213489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito e indenização por danos morais em
27/09/2024
, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela reclamada/recorrida.

Em
25/11/2025
(ID 267051756), foi proferida
sentença de parcial procedência do pedido inicial
, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos. Ainda, condenou a parte demandada ao pagamento de

R$ 1.555,80 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos),
a título de repetição do indébito em dobro, bem como o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
por danos morais.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos inominados, os quais foram submetidos a julgamento em plenário virtual no período de 10 a 13/03/2025. Os recursos foram conhecidos e parcialmente providos, conforme consta do acordão lançado sob o ID 274159382:

“Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a ambos
para
afastar
a condenação a título de
danos morais
e determinar que
os juros de mora, no que tange à condenação em danos materiais, incidam a partir da data do evento danoso
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.”

No ID 279367862, consta certidão de trânsito em
julgado do referido acórdão em 04/04/2025
.

Iniciado
o cumprimento
de sentença, com pedido de intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do débito (ID 358213448), sobreveio decisão que extinguiu o feito proferida em
20/10/2025 (
ID 358213474), com fundamento no artigo 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei nº 9.099/95, nos seguintes termos:

“(...)

Tratam os autos da fase de
Cumprimento De Sentença
proposta por
MARIA APARECIDA MEIRELES GODOI
em face de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
, decorrente de ação em que se reconheceu a indevida realização de descontos sobre benefício previdenciário da parte exequente, com consequente condenação da requerida à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte executada apresentou requerimento de suspensão do feito, ao argumento de que tramitam investigações e procedimentos administrativos acerca de supostas irregularidades relacionadas a descontos em benefícios previdenciários.

Todavia, importa desde logo consignar que, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis,
inexiste compatibilidade com a suspensão processual nos moldes do Código de Processo Civil.

Superado este ponto, cumpre destacar que a controvérsia que embasou a presente demanda encontra-se inserida em contexto mais amplo, envolvendo descontos realizados em benefícios previdenciários por entidades associativas, prática que gerou a celebração — e posterior rompimento — de Acordos de Cooperação Técnica entre o INSS e tais entidades (INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186, DE 12 DE MAIO DE 2025).

Referidos acordos foram expressamente revogados, e o próprio órgão previdenciário reconheceu a necessidade de restituição administrativa dos valores descontados sem autorização válida, implementando, inclusive, procedimento específico para devolução

Assim, a constatação de ilicitude dos descontos, diante da inexistência de vínculo contratual válido, não afasta a corresponsabilidade do próprio INSS, que, na qualidade de fonte pagadora, permitiu a incidência das cobranças.

Tanto que editou provimento administrativo extraordinário (INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186, DE 12 DE MAIO DE 2025) destinado à devolução das quantias indevidas, o que evidencia a suficiência da via administrativa como instrumento eficaz de recomposição do direito do beneficiário.

Outro aspecto relevante diz respeito à necessidade de evitar duplicidade de ressarcimentos. Caso se admita a continuidade da execução judicial em paralelo ao ressarcimento administrativo já reconhecido pelo INSS, abrir-se-ia margem para
bis in idem
, configurando enriquecimento sem causa, hipótese incompatível com o ordenamento jurídico.

Diante de todo o exposto, entendo configurada a perda superveniente do objeto da presente execução, razão pela qual a extinção do feito se impõe.

(...).”

Pois bem, a controvérsia cinge-se em definir se a edição da
Instrução Normativa PRES/INSS nº 186
, de 12 de maio de 2025, que instituiu procedimento administrativo de restituição de valores descontados indevidamente, configura
causa extintiva superveniente da obrigação
apta a justificar a extinção do cumprimento de sentença transitada em julgado.

Ademais, a decisão recorrida fundamentou a extinção do cumprimento de sentença
no artigo 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei nº 9.099/95:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

(...)

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

No entanto, a norma refere-se às
matérias de defesa
que podem ser alegadas pelo
devedor
em sede de embargos à execução. Trata-se de rol taxativo de hipóteses defensivas.

No caso concreto,
não houve interposição de embargos à execução
pela parte executada. A extinção foi determinada
de ofício
pelo magistrado, com base em fato superveniente (edição normativa administrativa).

Ocorre que a
mera possibilidade de restituição administrativa
não configura, por si só,
causa extintiva da obrigação reconhecida judicialmente
.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 apenas
faculta
ao segurado a possibilidade de requerer administrativamente a restituição. Não se trata de
pagamento efetivo
, nem de
renúncia ao crédito judicial
.

Referida normativa administrativa não possui força para alterar, modificar ou extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/
INSS
Nº
186
/
2025
. EXTINÇÃO EX OFFICIO DA FASE EXECUTIVA POR ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OFENSA À COISA JULGADA E AO ACESSO À JURISDIÇÃO. RISCO DE BIS IN IDEM INCONCRETO. HIPERVULNERABILIDADE DO CREDOR E NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto em face de sentença que, em sede de cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado (restituição em dobro de valores indevidamente descontados e indenização por danos morais), extinguiu ex officio a execução com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão da edição da Instrução Normativa PRES/
INSS
nº
186
/
2025
, que instituiu procedimento administrativo para restituição de descontos em benefícios previdenciários. A recorrente sustenta que a via administrativa é facultativa, não alcança todas as verbas reconhecidas judicialmente e que não formulou requerimento administrativo, pelo que a extinção é indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção ex officio da fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 52, IX, "d", da Lei nº 9.099/95, ante a existência de procedimento administrativo instituído pela Instrução Normativa PRES/
INSS
nº
186
/
2025
, ou se a decisão viola a coisa julgada e o direito de acesso efetivo à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida afronta a coisa julgada, pois o título judicial transitado em julgado constitui direito líquido, certo e exigível, cuja execução não pode ser substituída por ato administrativo infralegal.

A extinção da execução por iniciativa do juízo, sem que a parte executada tenha oposto embargos ou alegado formalmente a causa extintiva, ultrapassa os limites da atuação judicial e suprime defesa própria do executado.
A Instrução Normativa PRES/
INSS
nº
186
/
2025
configura ato administrativo geral e não integra, por si só, causa extintiva do vínculo obrigacional consubstanciado no título executivo (pagamento, novação, transação ou compensação não ocorreram).

O receio de eventual pagamento administrativo duplicado (bis in idem) é meramente hipotético nos autos, tendo a recorrente demonstrado não haver requerido restituição administrativa, inexistindo, portanto, risco concreto de enriquecimento ilícito.

A continuidade da execução permite, se o caso, o abatimento posterior de valores eventualmente recebidos administrativamente, solução processual adequada; a extinção prematura impede a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Considerando a condição de hipervulnerabilidade da parte (idosa, aposentada por invalidez, única fonte de subsistência) e a natureza alimentar dos valores, a proteção jurisdicional efetiva impõe o prosseguimento da execução.

A manutenção da execução também atende à função punitivo-pedagógica da condenação frente a práticas sistêmicas de descontos indevidos, preservando o efeito desestimulador da tutela reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A existência de procedimento administrativo geral para restituição de descontos em benefício previdenciário não autoriza, por si só, a extinção ex officio de execução fundada em título judicial transitado em julgado
.

A coisa julgada e o direito de acesso à jurisdição impõem o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito, resguardadas eventual compensação ou abatimento de quantias porventura recebidas administrativamente.

A decisão judicial não pode substituir a defesa processual do executado nem declarar extinguido o feito sem que haja causa extintiva efetivamente demonstrada nos autos.

A proteção da parte hipervulnerável e a natureza alimentar do crédito impõem especial rigidez na preservação da eficácia executória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e XXXVI; Lei nº 9.099/95, art. 52, IX, "d", e art. 55; Instrução Normativa PRES/
INSS
nº
186
/
2025
; Código de Defesa do Consumidor (fundamento material da condenação de origem).

(TJMT - N.U 1012023-70.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Grifei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. EDIÇÃO DE
INSTRUÇÃO

NORMATIVA
PRES/
INSS
Nº
186
/2025. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACULTATIVO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo fato superveniente, extinguiu a execução sob o fundamento de que a
Instrução

Normativa
PRES/
INSS
nº
186
/2025 teria instituído procedimento administrativo próprio para restituição de valores descontados indevidamente em benefícios previdenciários, reputando desnecessária a continuidade da execução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a edição da
Instrução

Normativa
PRES/
INSS
nº
186
/2025 configura fato superveniente apto a extinguir o cumprimento de sentença transitada em julgado, em razão da criação de procedimento administrativo de restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
Instrução

Normativa
PRES/
INSS
nº
186
/2025 constitui ato administrativo interno, de caráter meramente organizatório, que disciplina procedimento administrativo facultativo de restituição de valores, sem força
normativa
para alterar ou extinguir obrigações reconhecidas judicialmente.
4. O art. 502 do Código de Processo Civil assegura a imutabilidade da coisa julgada material, impedindo que atos administrativos posteriores modifiquem, limitem ou suprimam os efeitos de decisão judicial transitada em julgado.

5. O título judicial formado pela sentença transitada em julgado (CPC, art. 515, I) confere à parte credora o direito de promover a execução até a efetiva satisfação do crédito, sendo incabível a extinção do cumprimento de sentença na ausência de causa legal extintiva da obrigação.

6. A mera possibilidade de restituição administrativa não constitui pagamento, novação, compensação ou remissão, não se enquadrando nas hipóteses legais de extinção da execução previstas no art. 52 da Lei nº 9.099/95.
7. O receio de duplicidade de pagamento é hipótese eventual que pode ser resolvida por meio de compensação, não servindo como fundamento jurídico para a extinção antecipada da execução, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A edição de
instrução

normativa
administrativa não tem o condão de extinguir obrigação reconhecida por decisão judicial transitada em julgado
.

2. O procedimento administrativo de restituição de valores tem caráter facultativo e não substitui a execução judicial.

3. A extinção do cumprimento de sentença somente é cabível nas hipóteses legalmente previstas de extinção da obrigação, não configuradas pela criação de procedimento administrativo paralelo.

(TJMT - N.U 1007182-32.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026) (Grifei)

Na hipótese dos autos, a sentença de mérito transitou em julgado em 04/04/2025, formando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada constitui garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, conferindo imutabilidade e indiscutibilidade ao comando sentencial.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o credor deve buscar a via administrativa,
viola a autoridade da coisa julgada
e esvazia a efetividade da tutela jurisdicional, consagrada no art. 4º do Código de Processo Civil.

Registre-se que não há nos autos qualquer comprovação de que a parte executada tenha efetuado o pagamento do débito, seja judicial ou administrativamente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
para regular prosseguimento da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026